Tribunal: TJSP
Processo: 0000083-82.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas – Incidência de causa superveniente que prejudica a análise do mérito recursal – Óbito do agente – Declaração da extinção da punibilidade com fulcro no disposto no inciso I, do artigo 107, do Código Penal – Recurso da defesa PREJUDICADO.